Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DO CARMO - CPF: 799.687.161-20 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ DALLPIZZOL - CPF: 202.320.121-72 (AGRAVADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005474-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA TERESINHA DO CARMO

AGRAVADAS: OSMAR LUIZ DALLPIZZOL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C PARTILHA DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO – DEPÓSITO DE 50% DE VALORES RELATIVOS A CONTRATO DE ARRENDAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO NEGÓCIO – METADE DO CRÉDITO REMANESCENTE DECORRENTE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CABIMENTO – PACTUAÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há dos autos elementos que demonstrem a existência do suposto contrato de arrendamento cujos rendimentos pretende a requerida/reconvinte, afigura-se inviável a concessão da medida para depósito de 50% de tais rendimentos.

Evidenciado dos autos que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida relativo ao crédito remanescente pretendido pela requerida foi firmado na constância da união estável, há de ser deferido o pedido de depósito de 50% do referido valor, ainda que conste do instrumento apenas o autor como credor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005474-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA TERESINHA DO CARMO

AGRAVADAS: OSMAR LUIZ DALLPIZZOL

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NEIVA TERESINHA DO CARMO

contra a decisão proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução da União c.c Partilha de Bens
proposta por
OSMAR LUIZ DALLPIZZOL
, que, em sede de reconvenção, a) fixou alimentos provisórios no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), englobando eventuais despesas extraordinárias, em favor da requerida; b) deferiu o depósito nos autos de 50% dos valores advindos do arrendamento da Fazenda Santo Antônio, 233 ha, matrícula nº 6.616, para posterior repasse à requerida/reconvinte; c) indeferiu o pedido de depósito dos rendimentos relativos ao contrato de arrendamento da Fazenda Ana Paula.

Em síntese, sustenta a agravante que tem direito ao recebimento da sua parte também em relação aos grãos/frutos do contrato de arrendamento do lote de terras de 147 hectares (matrículas 8.677, 8.678 e 8.679) em que é arrendatário o Sr. Rodrigo da Silva dos Reis, bem ao crédito remanescente a ser adimplido pelo Sr. José Roberto Siqueira Trovo, na quantia de 750 sacas de soja, a ser pagos até 30/04/2020, e 600 sacas de milho, com pagamento até 30/08/2020.

O recurso foi recebido conforme despacho constante no ID 36467461.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 42338982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005474-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA TERESINHA DO CARMO

AGRAVADAS: OSMAR LUIZ DALLPIZZOL

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, conviveu em união estável com a requerida/agravante por 23 (vinte e três) anos, no período compreendido entre o ano de 1996 até 24/04/2019, não advindo filhos da união.

Consta que, em razão de as partes não chegarem a um consenso quanto à divisão dos bens, foi ajuizada a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Revogação de Doação e, ao apresentar a contestação, a requerida pleiteou, em sede de reconvenção, a fixação de alimentos provisórios, bem como a intimação de José Roberto Trovo, Rodrigo Silva dos Reis e Benildo Carvalho Teles, para que depositassem o equivalente a 50% dos valores relativos ao:

- crédito remanescente a ser pago pelo Sr. José Roberto Siqueira Trovo: 750 sacas de soja com vencimento em 30/04/2010 e 600 sacas de milho para serem pagas até 30/08/2020, totalizando na cota parte de R$ 31.462,50 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) à reconvinte;

- rendimentos do Contrato de arrendamento da área de 147 ha (matrículas 8.677, 8.678 e 8.679), referentes às safras de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2020/2023, totalizando na cota de R$ 173.680,25 (cento e setenta e três mil seiscentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos);

- rendimentos do Contrato de Arrendamento da área de 1000 ha da Fazenda Ana Paula, com o Sr. Benedito Carvalho Teles e Rodrigo da Silva dos Reis, referente à safra 2019/2020, correspondente a 7.000 sacas de soja, que perfaz a quantia de R$ 243.250,00 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta reais) à reconvinte;

- rendimentos do Contrato de Arrendamento da área de 233 ha, da Fazenda Santo Antônio, matrícula 6.616, firmado com o Sr. Rodrigo da Silva dos Reis, perfazendo a cota da reconvinte o valor de R$ 275.289,50 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Contra a decisão que concedeu parcialmente os pedidos liminares (ID

36181455), a reconvinte interpôs Embargos de Declaração (ID 29025066 dos autos de origem), o qual foi rejeitado (ID 29622823 - dos autos de origem).

Pois bem
.

Segundo a agravante, quanto ao pleito de depósito dos valores oriundos dos contratos de arrendamentos, o douto magistrado singular se manifestou apenas quanto ao lote de terras de 233 ha - Fazenda Santo Antônio e da Fazenda Ana Paula.

Alega que a decisão é omissa quanto ao contrato de arrendamento da área de 147 ha (matrículas 8.677, 8.678 e 8.679), firmado com
Rodrigo da Silva dos Reis
; e com relação ao crédito remanescente a ser pago por
Roberto Siqueira Trovo
(750 sacas de soja até 30/04/2020 e 600 sacas de milho até 30/08/2020).

Sob tais argumentos, pretende a agravante a reforma da decisão para determinar a intimação de Rodrigo e Roberto para depósito da sua cota parte.

Com efeito, apesar de constar dentre os pedidos liminares formulados pela agravante na reconvenção (ID 27476817 da ação originária) o depósito dos valores relativos aos rendimentos do contrato de arrendamento e ao remanescente do crédito a receber de Roberto Siqueira Trovo, não há qualquer menção sobre tais questões na decisão liminar (ID

36181455), sendo os Embargos de Declaração opostos para sanar tal vício rejeitados (ID 29622823 - dos autos de origem), razão pela qual passo a sua análise.

No que tange ao contrato de arrendamento do lote de áreas de 147 ha (matrículas 8.677, 8.678 e 8.679) firmado com
Rodrigo da Silva dos Reis,
em que pese os registros imobiliários das áreas demonstrarem,
prima facie
, que foram adquiridas pelo casal durante a constância da união (IDs 36181991 - Pág. 12 a 36181991 - Pág. 20), não há dos autos nenhum elemento que demonstre a existência do alegado arrendamento.

Trata-se, portanto, de questão que demanda instrução processual, afigurando-se inviável a concessão da medida pretendida.

Ademais, sendo constatada a existência do suposto contrato de arrendamento e confirmada a aquisição das áreas arrendadas durante a união, os respectivos frutos serão objeto de partilha, inexistindo,
a priori
, risco de dano à agravante.

Com relação ao crédito remanescente a ser pago por
Roberto Siqueira Trovo
(750 sacas de soja até 30/04/2020 e 600 sacas de milho até 30/08/2020), conquanto a agravante não especifique sua origem, verifica-se que advém de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 15/06/2016, entre o agravado (credor) e JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA TROVO e IVANILDE V. TROVO - devedores (ID 22264063 dos autos de origem).

Denota-se do referido documento que o crédito é oriundo da venda de 281 (duzentas e oitenta e uma) cabeças de gado nelore pelo agravado aos devedores, sendo firmado o pagamento da última parcela mediante a entrega de 750 sacas de soja (até 30/04/2020)

e de 600 sacas de milho (até 30/08/2020).

Portanto, apesar de constar apenas o agravado como credor, verifica-se que o instrumento de confissão de dívida foi firmado na constância da união (15/06/2016), o que indica, a princípio, que a agravante tem sim, direito à metade do crédito.

Desta feita, há de ser reformada a decisão singular para determinar o depósito em juízo de 50% do valor relativo ao crédito remanescente do instrumento de confissão de dívida constante no ID 22264063 dos autos de origem.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para determinar o depósito, em juízo, de 50% do valor relativo ao crédito remanescente do instrumento de confissão de dívida firmado entre o agravado e Roberto Siqueira Trovo e sua esposa, consistente na entrega de 750 sacas de soja até 30/04/2020 e 600 sacas de milho até 30/08/2020.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020